Tribunal: CARF
Processo: 16682.721264/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721264/2018-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.989 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721264/2018-46
Fl. 6114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 02-93.314,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade, e, no mérito,
julgou a Impugnação improcedente, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da impugnação trazer ao
julgado todos os dados e documentos comprovadores dos fatos que alega, por
força do art. 15 e § 4 do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS
FATOS. INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos formais e materiais exigidos na legislação, reunidos os
elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por
cento no mês do pagamento.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS COMERCIAIS
CONDICIONADOS. INCIDÊNCIA.
A base de cálculo da Cofins é composta por todas as receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, excluindo-se apenas as receitas taxativamente previstas na lei de
regência. Os descontos obtidos pela contribuinte junto aos fornecedores que não
constam da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a
base de cálculo das contribuições sociais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
Cofins quando ambos recaírem sobre a mesma situação fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 6115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:

I – Do lançamento
Em decorrência da ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, períodos
de janeiro de 2014 a dezembro de 2015.
De acordo com o que foi relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 554 a 577),
foi constituído o crédito tributário referente às aludidas contribuições incidentes sobre
receitas registradas na conta contábil 21012095 – Transitória Fornecedores (verba
Empresa).
Os registros se referem a depósitos, bonificações ou abatimentos em mercadorias
feitos pelos fornecedores (laboratórios).
Segundo apurado pelo Auditor-Fiscal, num primeiro momento, antes do efetivo
recebimento, os registros das verbas são feitos a débito de contas contábeis de registro de
obrigações à fornecedores (21011001 Fornecedores/Medicamentos Revenda e na conta
21011002 - Fornecedores/Perfumaria e Consumo Revenda) e a crédito dessa conta
21012095 – Transitória Fornecedores (verba Empresa).
Por ocasião do recebimento, os valores são debitados a essa conta 21012095 –
Transitória Fornecedores (verba Empresa) e creditados a conta 21012091 – Transitória
Fornecedores (Verba a Apropriar) OL.
Conclui o autuante que a verba recebida pela fiscalizada consiste em receita
oriunda de acordos promocionais para divulgação, promoção ou mesmo venda desses
produtos sob determinadas condições pré-estabelecidas entre as partes, com redução do
preço usualmente praticado. No caso, configurou a contratação da obrigação de fazer, ou
seja, a de conceder um desconto sobre determinados produtos, pelo qual a distribuidora
PROFARMA foi ressarcida, caracterizando-se como prestação de serviço a fornecedores.
II – Da Impugnação
Foi dada ciência dos Autos de Infração por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) em 07/01/2019 (fl. 730), tendo sido apresentada Impugnação em
05/02/2019 (fl. 732).
A seguir estão sintetizadas as alegações e fundamentações apresentadas pela
Impugnante.
Segundo a Defendente, os valores objeto do lançamento referem-se a ressarcimento
de custo de aquisição de mercadorias para revenda, pela Impugnante, com controle
gerencial em contras transitórias de passivo que não representam qualquer acréscimo
patrimonial.
A Fiscalização pretendeu caracterizar os valores contabilizados pela Impugnante a
título de controle gerencial em contas de passivo sem acréscimo patrimonial como sendo
uma remuneração supostamente decorrente de prestação de serviços a fornecedores,
chamando isto de “verbas recebidas da Indústria” (e em alguns momentos de “serviços
de operação logística”, conforme consta no final do TVF).
O autuante considerou que os valores de controle gerencial corresponderiam a uma
remuneração devida pelos fabricantes em decorrência de uma obrigação da Impugnante
de conceder um desconto sobre determinados produtos. E, assim, pretendeu enquadrá-los
como receitas de serviços para fins de tributação pelo PIS e pela Cofins.
Fl. 6116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

Contudo, as supostas verbas são valores registrados na contabilidade a título de
controle gerencial, que nada mais são do que uma recomposição de custo de aquisição de
mercadorias vendidas, que são recebidas preponderantemente através de descontos
comerciais incondicionais, e, em decorrência de sua natureza jurídica, jamais poderiam
ser enquadradas como receita e, menos ainda, receita de prestação de serviços.
A concessão de desconto não se afigura como uma obrigação de fazer que gere
uma eventual receita tributável, tratando-se apenas de controles gerenciais, não sendo
tampouco recebidos, sendo enquadráveis, no máximo, como receita relativa a venda de
mercadorias, em sua maioria sujeitas ao regime monofásico, não estando, da mesma
forma, sujeita à incidência do PIS e da Cofins não-cumulativa.
Arguição de nulidade dos Autos de Infração em decorrência no erro na
identificação da base de cálculo – violação do art. 142 do CTN
A tese apresentada não passa de uma dilação especulativa do Fiscal, que
equivocadamente entendeu existir uma relação de prestação de serviços por vínculos de
obrigação de fazer entre a Impugnante e seus fornecedores, quando na realidade trata-se
de estratégia determinante para estreitamento de relação comercial e garantir a circulação
de mercadorias, que o mercado entende como “Operação Logística”.
Os registros de ressarcimento não são receita, mas sim redução do custo da
mercadoria vendida, que não caracterizam acréscimo patrimonial, não podem servir com
base para tributação.
O Fiscal utilizou apenas os lançamento a crédito na conta transitória, deixando de
considerar os registros a débito, sendo que 70% dos valores registrados foram estornados,
pois o montante inicialmente estimado de recomposição de custo de aquisição não foi
efetivamente ressarcido pelos fornecedores, ficando nítido o erro de base de cálculo
praticada, o que demonstra o vício no lançamento tributário, e a nulidade dos Autos de
Infração.
Diversos lançamentos registrados nas contas transitórias foram posteriormente
estornados, mas o Fiscal autuante ignorou isso, o que demonstra mais um vício insanável
do Auto de Infração.
Podemos verificar que os lançamentos utilizados como base de cálculo dos tributos
exigidos foram estornados, demonstrando que os registros em questão não representam
ingressos de recursos e sim uma estimativa que não necessariamente será materializada.
Se a tese estiver correta, o lançamento deveria ter sido realizado quando os valores
afetaram o resultado (via redução do CMV) e não quando do registro em conta transitória
de controle gerencial. A redução do CMV pode ser identificada no razão contábil.
Não pode prevalecer o lançamento em razão do flagrante erro na identificação da
base de cálculo, violando o art. 142 do CTN no que se refere à descrição dos fatos
referentes à base de cálculo.
Mérito
O Fiscal supôs que existiria uma relação obrigacional entre a Impugnante e seus
fornecedores, que caracterizaria “a contratação da obrigação de fazer, ou seja, conceder
um desconto sob determinados produtos”, contudo não há que se falar em qualquer
obrigação de fazer a respaldar o recebimento de receita sujeita à incidência do PIS e da
Cofins.
Os valores registrados como ressarcimento do custo de aquisição de mercadorias
vendidas referem-se às negociações comerciais junto aos fornecedores para recebimento
de bonificações ou descontos comerciais, que visam permitir um ajuste no preço do
Fl. 6117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

produto, acarretando uma redução do custo de aquisição das mercadorias vendidas, não se
confundindo com prestação de serviços ou ingresso de novas receitas.
Desconto comercial não é receita, sob pena de violação ao art. 195, I, “b”, da CF,
art. 2o da Lei no 9.718, de 1998, e art. 1o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003.
Citando doutrinadores, alega que, além da necessidade de que o ingresso de recurso
represente um acréscimo patrimonial para fins de incidência do PIS e da Cofins, deve ser
considerada a natureza jurídica da operação que deu origem ao recebimento, sendo certo
que a contabilização da operação é irrelevante para determinação de tal natureza.
A redução do custo inicial da aquisição de mercadorias para revenda recebida pela
Impugnante por meio de bonificações e descontos comerciais não representa acréscimo
patrimonial que permita caracterizá-los como receita, sendo esse entendimento
confirmado pelas regras contábeis constantes no Pronunciamento Técnico CPC 16, de 05
de junho de 2009, no Pronunciamento Técnico CPC 30, de 15 de setembro de 2009, e nas
Deliberações CVM nos 575 e 597, de 2009, bem como em doutrina e julgado
administrativo no CARF.
O conceito de receita deve ser interpretado segundo as regras que lhes são próprias,
não podendo ser alterado em sua essencia para atender aos fins úncios da incidência
tributária, sob pena de violação dos arts. 109 e 110 do CTN.
Diferentemente do que alega a autoridade fiscal, não existe obrigação de fazer ou
contraprestação pela Impugnante, na mesma medida que não existe obrigatoriedade da
indústria de conceder/repassar tais descontos. A concessão do desconto nada mais é do
que um ato preparatório e acessório à atividade principal da Impugnante.
A menção contida nos arts. 1o, das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03, que a
incidência se dará sobre a receita, independentemente da “denominação ou classificação
contábil”, quer inibir ou coibir fraudes que pudessem ser praticadas pelos contribuintes,
mas não podem permitir que haja incidência sobre uma grandeza que efetivamente não
seja definida pela Lei Comercial como algo que não efetivamente “receita”.
Em relação às bonificações, o entendimento manifestado pela Receita Federal no
Perguntas e Respostas e na Solução de Consulta no 130, de 03 de maio de 2012, é no
sentido que devem receber o mesmo tratamento dos descontos incondicionais, devendo
ser excluídas da base de cálculo do PIS e Cofins.
O Fiscal não tributou a redução dos custos das mercadorias vendidas, efetuando o
lançamento com os valores lançados a crédito da conta transitória 21012095,
posteriormente estornados total ou parcialmente, pretendendo caracterizar tais valores
como receita de prestação de serviços pela Impugnante a seus fornecedores para justificar
a incidência do PIS e da Cofins.
Ocorre que não há como se admitir a prevalência do mencionado entendimento
utilizado pela autoridade fiscal, haja vista que a concessão de desconto não pode ser
configurada como uma obrigação de fazer que gere uma eventual receita tributável.
No presente caso, dar desconto é mero “ato” meio para se chegar a atividade fim da
Impugnante, que no caso é a distribuição e o comércio atacadista de produtos
farmacêuticos.
Em um cenário hipotético, os valores ressarcidos de custos poderiam ser tratados,
no máximo, como receita obtida com a venda dos produtos farmacêuticos sujeitos ao
regime monofásico de apuração do PIS e da Cofins, sendo que as correspondentes
receitas não deveriam ser computadas na base de cálculo dessas contribuições apuradas
pela sistemática não-cumulativa.
Fl. 6118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

Assim, devem ser julgados improcedentes os Autos de Infração por considerarem a
natureza das bonificações e descontos comerciais recebidos pela impugnante e utilizarem
como base de lançamentos de controle gerencial que não expressam os registros contábeis
de ressarcimento de custos, pretendendo tratá-los indevidamente como receitas
exclusivamente para fins de incidência do PIS e Cofins.
Do pedido
Ante todo o exposto, a Impugnante requer que seja julgado improcedente o
lançamento, devendo ser reconhecida a regularidade dos registros contábeis relativos a
controles gerenciais, assim como a natureza da operação de ressarcimentos de custos por
ela efetuadas para fins de exclusão dos descontos comerciais da base de cálculo do PIS e
da COFINS, visto que não se trata de receitas, sendo os lançamentos de controle gerencial
normalmente estornados, mas compõem custo de aquisição das mercadorias, e ainda que
se admita a incidência de PIS/Cofins sobre referidas verbas os Autos de Infração devem
ser cancelados em razão do erro de identificação de base de cálculo.
Subsidiariamente, caso seja mantido o lançamento ora impugnado, a Impugnante
requer que, quando da cobrança do crédito tributário constituído, não sejam exigidos
juros de mora sobre a multa de ofício lançada, em razão do disposto no artigo 161, do
Código Tributário Nacional, conforme já decidido pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no julgamento do recurso especial interposto nos autos do processo
administrativo no 10680.002472/2007-23, realizado na sessão do dia 09.11.2010.

A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância em data de
24/06/2019 (Termo de ciência por Abertura de Mensagem de fls. 3.972), apresentando o Recurso
Voluntário em data de 23/07/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 3.974),
pelo qual pediu o provimento e a reforma da decisão, o que fez com os seguintes requerimentos:

156. Ante todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, para que seja reformada a decisão recorrida, com o objetivo
de cancelar in totum o crédito tributário discutido no presente processo.
157. Contudo, caso assim não se entenda, a Recorrente requer que seja
determinada a conversão do julgamento em diligência averiguar os lançamentos
realizados na conta contábil 21012095 – Transitória Fornecedores.
158. Por fim, caso venha a ser mantida qualquer parcela dos lançamentos – o que
se admite apenas para fins de argumentação, o Recorrente requer que seja
reconhecida a impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de
ofício lançada, em razão do disposto no artigo 161, do Código Tributário
Nacional, conforme já decidido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no julgamento do recurso especial interposto nos autos do processo
administrativo no 10680.002472/2007-23, realizado na sessão do dia 09.11.2010.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para
julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 6119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência

Conforme relatório, versa o presente litígio sobre lançamento de ofício lavrado
para constituição de crédito tributário a título de PIS e COFINS sobre os períodos de janeiro de
2014 a dezembro de 2015.
A autuação ocorreu sobre receitas registradas na conta contábil 21012095 –
Transitória Fornecedores (verba Empresa), devido aos registros representativos da
contraprestação pelos serviços tomados pelos fornecedores, visto que no momento da
contratação foi gerada receita sobre a qual incidiu o tributo.
Ressaltou o Auditor-Fiscal que o fato gerador do tributo, pelo princípio da
competência, ocorre na contratação do serviço e não no seu efetivo recebimento, seja ele em
espécie, em desconto ou em mercadorias, haja vista não ser a forma de quitação do crédito em
face do fornecedor que determina se o valor é ou não tributável, mas o próprio crédito em si.
Assim constou em Termo de Verificação Fiscal:
Resumidamente, pode-se dizer que o registro contábil de verbas a receber da
Profarma, oriunda dos serviços prestados à indústria, e sua liquidação, divide-se
em duas etapas:
1o passo) Registro/Contratação: num primeiro momento, o registro dessas
verbas é feito a débito de uma das contas principais de Fornecedores (21011001
– Fornecedores/Medicamentos Revenda ou 21011002 Fornecedores/Perfumaria
e Consumo Revenda) e a crédito da conta transitória 21012095 – Transitória
Fornecedores (Verba Empresa) dentro do grupo do fornecedor no balanço.
Para cada fornecedor, existe uma espécie de “conta-corrente” que controla os
saldos a receber, identificados no histórico por um código e nome. Segue trecho
do Livro Razão:

Fl. 6120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

2o passo) Reversão/Liquidação: num segundo momento, quando o Laboratório
faz o pagamento da verba, seja por depósito, bonificação ou abatimentos em
mercadorias, a conta 21012095 – Transitória Fornecedores (Verba Empresa)
é debitada (BX VERBAS DVS) contra a conta 21012091 – Transitória
Fornecedores (Verba a Apropriar) OL, ocasião em que os “conta-correntes”
de cada fornecedor são atualizados, como se pode constatar, a seguir, em trechos
extraídos do Livro Razão:

O primeiro passo representa a redução das obrigações da fiscalizada, em
contrapartida também à conta do Passivo. Em princípio, essa mutação
patrimonial não significaria qualquer indício de acréscimo patrimonial
representativa do auferimento de receita.
No entanto, esse panorama é modificado pelo segundo passo, onde fica
evidenciado que os registros contábeis que sucedem àquela redução das
obrigações são signos de reconhecimento de uma receita.
Por fim, é relevante destacar que os valores da conta 21012091 não foram
levados à resultado em nenhuma das contas oferecidas à tributação do
PIS/Cofins no período fiscalizado, a saber: 31011001 – Receita de
Medicamentos, 31011002 – Receita de Perfumaria e 33081003 – Outras
Receitas Despesas Oper.
Os saldos iniciais e finais da conta 21012091 eram, em 2014, de R$ 0,00 e R$
91.923.720,10 (credor), respectivamente, e, em 2015, de R$ 91.923.720,10
(credor) e R$ R$ 193.060.330,01 (credor), respectivamente.

Por sua vez, argumentou a defesa que:

(i)
A não inclusão de valores relativos à ressarcimento de custos na base
de cálculo do PIS e da COFINS considerada como indevida pela
fiscalização refere-se à ressarcimento de custo de aquisição de
mercadorias para revenda, pela Recorrente, com controle gerencial
em contas transitórias de passivo que não representam qualquer
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

acréscimo patrimonial e, portanto, não podem servir como base para
tributação, uma vez que não são receitas;
(ii)
Alguns valores que teriam sido objeto de estorno nessa conta
21012095 – Transitória Fornecedores (Verba empresa), são créditos
efetuados na conta 21011001 Fornecedores/Medicamentos Revenda
e na conta na conta 21011002 - Fornecedores/Perfumaria e Consumo
Revenda em contrapartida débitos nessa conta 21012095 registradas
em setembro, outubro e novembro de 2014, e em novembro e
dezembro de 2015. Nesses registros constam os históricos “BX
SKBV”, “BX DVS – LUNDBECK”, ou “BX VERBA DVS –
COLGATE”;
(iii)
Ainda que fosse admitido o entendimento de que as operações de
bonificação e descontos comerciais devam ser tributadas, o fiscal
deveria ter excluído da base de cálculo do tributo os valores da
Conta Transitória 21012095 que foram estornados, total ou
parcialmente, bastando, para tal, verificar na referida conta contábil,
quais foram os lançamentos a débito que tiveram como contrapartida
a conta “Fornecedores”.

Vejamos detalhamento extraído da peça recursal, indicados a título de
amostragem sobre registros de lançamentos sem efeito patrimonial em contas de passivo:

41. Com o intuito de esclarecer o equívoco cometido na determinação da base de
cálculo considerada para a lavratura dos autos de infração, a título de amostragem,
utilizamos como referência os meses abaixo destacados, referente aos controles gerenciais
sem acréscimo patrimonial em contas de passivo:
Demonstrativo dos lançamentos de controle gerencial apurados nos meses abaixo
(base SAP – sistema ERP):

Fl. 6122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

Fl. 6123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

Fl. 6124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

A Recorrente esclarece que apresentou a documentação (balancetes mensais de
todo período autuado e tela do sistema SAP) para comprovar a natureza jurídica da conta autuada
e os estornos realizados.
Com o Recurso Voluntário trouxe aos autos documentos contábeis (Razão
Contábil da Conta CMV e demais contas contábeis relacionadas), bem como relação de produtos
sujeitos ao regime monofásico e de alíquota zero que foram objetos da autuação.
Diante da controvérsia acima sintetizada, entendo que deve ser acatado o
pedido da Recorrente para que se realize diligência para averiguar os lançamentos
realizados na conta contábil 21012095 – Transitória Fornecedores.
Não obstante a distribuição do ônus da prova que deve ser aplicada no presente
litígio, na forma estabelecida pelo artigo 9o do Decreto 70.235/19721 e artigo 373 do Código de
Processo Civil2, impera destacar que o Diploma Processual Civil homenageia o princípio da
cooperação através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma
atividade cooperativa composta por todos os envolvidos com o litígio e, portanto, para a melhor
solução de uma demanda, é necessária a colaboração das partes através de uma postura ativa, de
boa fé e isonômica.
Como ensina o Ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Junior, “o novo CPC
brasileiro esposa ostensivamente o modelo cooperativo, no qual a lógica dedutiva de resolução
de conflitos é substituída pela lógica argumentativa, fazendo que o contraditório, como direito
de informação/reação, ceda espaço a um direito de influência. Nele, a ideia de democracia
representativa é complementada pela de democracia deliberativa no campo do processo,
reforçando, assim, “o papel das partes na formação da decisão judicial”3.
Outrossim, destaco igualmente a necessária atenção à verdade material, que impõe
a tomada de decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)4 assim leciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.

1 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria do direito processual civil, processo
de conhecimento e procedimento comum. 56a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 81-83
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

No mesmo sentido, os Doutrinadores Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza
Martínez López5 manifestam:
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que
alega algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela
se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da
obrigação tributária, deverá apresentar prova de sua ocorrência. Se, por
outro lado, o interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador,
igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a
existência de fatores excludentes. Portanto, a obrigação de provar será tanto
do agente fiscal, conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do
PAF, como do contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se
verifica pela redação dada ao artigo 16 do PAF. (sem destaque no texto
original)
Ademais, a busca pela verdade material é igualmente homenageado pela Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e
assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação
dos interessados;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.

5 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; 1a
ed., 2002, p. 207.
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721264/2018-46

Considerando as razões acima e, diante dos documentos acostados aos autos pela
Recorrente, por atenção à imprescindível busca pela verdade material e para melhor conclusão
deste Colegiado, antes de proceder ao julgamento do recurso, entendo necessário que a Unidade
Preparadora analise e manifeste sobre os argumentos da defesa.
Portanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providências:

(a)
Analisar os documentos acostados com o Recurso Voluntário, bem como
demais documentos constantes dos autos e, caso entenda necessário,
intimar a Contribuinte a apresentar comprovação adicional, confrontando
os valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa,
em especial sobre os lançamentos realizados na conta contábil 21012095 –
Transitória Fornecedores;
(b)
Com a análise mencionada na alínea “a”, esclarecer e identificar,
especialmente no histórico “BX SKBV”, se efetivamente ocorreram os
estornos dos lançamentos anteriormente efetuados;
(c)
Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações;
(d)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

Após, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 6127
DF CARF MF
Original